Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-32.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES. NULIDADE DE PROVA. VÍDEO JUNTADO EM ALEGAÇÕES FINAIS. OPORTUNIDADE. CONTRADITÓRIO. PROVA SUBSIDIÁRIA. FATO NOVO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA. OUTROS RECONHECIMENTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MESMO MODUS OPERANDI. ROUBO POSTERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USO ARTEFATO SEM POTENCIAL OFENSIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a juntada de prova pelo Ministério Público em alegações finais, não há que se falar em nulidade de prova extemporânea, quando se trata de prova subsidiária, sem apresentação de fato novo, além de ter sido aberta a oportunidade da Defesa se manifestar, não representando qualquer prejuízo aos réus.
2. Ausente dúvidas acerca da autoria por parte da vítima, após reconhecimento na fase investigativa e em juízo, e considerando que, tratando-se de crime patrimonial, a palavra da vítima possui especial atenção, mormente quando confirmada pelas demais provas colacionadas aos autos, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.
3. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos réus e embasar o presente decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
4. Não sendo demonstrado que o artefato utilizado em crime de roubo era o mesmo simulacro apreendido em outro roubo dias depois, ou que o artefato utilizado não possuía potencial lesivo, não há como afastar a majorante de emprego de arma de fogo sob a alegação de uso de simulacro.
5. A jurisprudência pátria é firme em assentir que, para afastar a majorante de emprego de arma de fogo sob a alegação de uso de simulacro, é necessário que o artefato tenha sido apreendido ou que seja realizada perícia técnica para verificar a ausência de potencial ofensivo. Precedentes.
6. "A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro” Acórdão 1222103, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019.
7. Negou-se provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus.